Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726244-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA VIANA ROSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raissa Viana Rosa em face da r. decisão (ID 12966238) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em análise aos autos, entendo que os documentos juntados pela Agravante nos IDs 13224242, 13224267, 13224284, 13224377 e 13224396 não são capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo. A Agravante é advogada e, inclusive, atua no processo em causa própria. Sobre o exercício profissional, alega que exerce a advocacia apenas para adquirir o tempo de prática jurídica exigido em concursos públicos. Porém, em momento algum faz prova de que a atividade desempenhada é realizada de forma gratuita, isto é, sem remuneração. Ao contrário. A Recorrente afirma, em suas razões recursais, que “o pouco de recursos que aufere com sua profissão não é suficiente para arcar com os custos dos cursinhos preparatórios ao concurso” (ID 12966209, fl. 5). Sob esse prisma, é forçoso concluir que a Agravante percebe rendimentos profissionais que foram ocultados deste processo. Nesse contexto, os extratos bancários juntados nos IDs 13224377 e 13224396 detêm força probante incipiente, visto que a própria parte reconhece possuir rendas não arroladas em tais comprovantes. Quanto aos documentos de ID 13224267 e 13224284, nenhum deles guarda pertinência com a determinação judicial. O primeiro trata-se de conta de energia em nome do pai da Agravante, referente ao imóvel em que reside. Contudo, é cediço que a condição de proprietário não é necessária para a titularidade da conta. O segundo consubstancia um print screen dos arquivos supostamente armazenados na nuvem, que nada dizem respeito a este processo. Por fim, o fato de a academia ser frequentada pelo filho e não pela própria Agravante (ID 13224242), por si só, também não elide os indícios de capacidade econômica existentes nos autos. Diante da detida análise dos argumentos expostos e da documentação acostada, verifica-se que a Recorrente é advogada em exercício, mora em bairro nobre da cidade, estuda em cursinhos preparatórios para concurso público e tem condição financeira que a possibilita gastar praticamente metade da pensão alimentícia do filho somente para pagar a academia em que aquele faz esporte. Como se vê, não trouxe a Agravante aos autos dados objetivos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator